Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-58.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO RENOVADO EM GRAU RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial por não atendimento integral ao despacho de emenda, extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inc. I, ambos do CPC. 1.1. A parte autora renova o pedido de gratuidade da justiça em grau recursal, sustentando que os documentos juntados demonstram sua hipossuficiência econômica. No mérito, pretende afastar o indeferimento da inicial, afirmando ter atendido às determinações ou que seriam exigências excessivas, bem como sustenta violação aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte recorrente faz jus à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se deve ser mantido o indeferimento da petição inicial, diante do não atendimento integral das determinações de emenda previstas no art. 321 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, CPC), revelando-se necessária a análise da inexistência de elementos que infirmem tal condição. 3.1. Na hipótese, os documentos constantes dos autos atestam a condição de hipossuficiência do autor apelante, motivo pelo qual a concessão da benesse é medida que se impõe.
4. O art. 321, parágrafo único, do CPC autoriza o indeferimento da inicial quando o autor, regularmente intimado, não cumpre integralmente as determinações do despacho de emenda, como na hipótese vertente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido. Apelação provida parcialmente para conceder a gratuidade da justiça ao autor apelante.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça pode ser concedida em grau recursal quando presentes os pressupostos legais (art. 99 do CPC). 2. O descumprimento integral do despacho de emenda autoriza o indeferimento da inicial (art. 321, par. único, CPC) e a extinção sem resolução do mérito (art. 485, I, CPC).”